Tribunal: TJDFT
Processo: 0768808-93.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0768808-93.2023.8.07.0016 Classe judicial: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457) PARTE AUTORA: HUMBERTO CARLOS DE FRANCA SILVA, ANA LIDIA MARTINS CAVALCANTE PARTE RE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal (ID 61685203) suscitado pelos recorrentes contra acórdão. O art. 91, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que o "pedido de uniformização de jurisprudência poderá ser suscitado: I - pelas partes, nos próprios autos, ao arrazoar ou responder recurso". Já o art. 92, inciso I, do mesmo diploma, dispõe: "O relator não admitirá o processamento do pedido de uniformização quando: I - suscitado após o julgamento de mérito do recurso [...]". Dessa forma, o pedido é extemporâneo e deveria ter sido formulado pelos recorrentes em sede de recurso. Assim, nada a prover quanto ao pedido de uniformização. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA